Tribunal: TJES
Processo: 0003241-52.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3241
-
52
.20
2
0
.8.08.00
1
1

APTE: NATALIA RIBEIRO PEDRONI

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO
.
(ART. 129, §9º, C/C ART. 147,
CAPUT,
C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

N
ão há que se falar em injusta agressão da vítima, bem como é pouco crível, quiçá impossível, a versão apresentada pela defesa de que a apelante estaria a se defender da vítima, porquanto a acusada estava na posse de um pedaço de madeira, demonstrando-se meio totalmente desproporciona
l. Da
mesma forma,
a prova revela-se suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça, não havendo que se falar em ausência de prova da autoria delitiva, pois clarividente nos autos a intenção da ré em ameaçar a vida das vítimas, razão pela qual entende-
se
que a condenação deve ser mantida.

2
.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

3.
“
A
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.”
(STJ; AgRg-HC 753.609; Proc. 2022/0203578-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 28/06/2023).

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003241-52.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATALIA RIBEIRO PEDRONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3241
-
52
.20
2
0
.8.08.00
1
1

APTE: NATALIA RIBEIRO PEDRONI

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO
.
(ART. 129, §9º, C/C ART. 147,
CAPUT,
C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

N
ão há que se falar em injusta agressão da vítima, bem como é pouco crível, quiçá impossível, a versão apresentada pela defesa de que a apelante estaria a se defender da vítima, porquanto a acusada estava na posse de um pedaço de madeira, demonstrando-se meio totalmente desproporciona
l. Da
mesma forma,
a prova revela-se suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça, não havendo que se falar em ausência de prova da autoria delitiva, pois clarividente nos autos a intenção da ré em ameaçar a vida das vítimas, razão pela qual entende-
se
que a condenação deve ser mantida.

2
.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

3.
“
A
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.”
(STJ; AgRg-HC 753.609; Proc. 2022/0203578-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 28/06/2023).

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 25 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3241
-
52
.20
2
0
.8.08.00
1
1

APTE: NATALIA RIBEIRO PEDRONI

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

NATALIA RIBEIRO PEDRONI,

em face da sentença de fls.146/149, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou ao cumprimento da pena totalizada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, caput, 147 e 163, parágrafo único, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Irresignad
a
,
a
ora apelante interpôs
Recurso de Apelação
no mov. ID 5078802
,
almejando a desclassificação do delito de dano qualificado para o de dano simples. Além disso, almeja a absolvição do crime de lesões
corporais, sob a tese de legítima defesa, e do delito de ameaça, sustentando a inexistência de provas da autoria
. Subsidiariamente, busca o redimensionamento das penas-base.

Contrarrazões

apresentadas
no mov. ID 5115302
,
pelo Ministério Público Estadual, pugn
ando
pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID 5481091
,
p
elo
conhecimento e
im
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto

Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a apelante. Explico.

Concernente ao crime de lesão corporal, da percuciente análise do presente apostilado observa-se, sem maiores complexidades, que a alegação de que a apelante teria agido amparado pela legítima defesa não merece prosperar, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos para admissão excludente de ilicitude ora abordada. Senão vejamos o que dita o artigo 25 do Código Pena
l:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito
seu ou de outrem
.

In casu
, as provas contidas no presente caderno processual não apontam o preenchimento dos requisitos legais caracterizadores da legítima defesa, o que impede a admissão dos argumentos apresentados nas razões recursais.

Nesse sentido, a vítima Radriany Nunes de Souza, em seu depoimento judicial (mídia de fl. 137), declarou que a acusada estava batendo com um pedaço de madeira no veículo, que então se aproximou para tentar retirar o objeto da sua mão, momento em que a ré passou a lhe bater, tendo agarrado o cabelo da declarante e a jogado no chão, causando as lesões corporais contidas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 111.

Assim, não há que se falar em injusta agressão da vítima, bem como é pouco crível, quiçá impossível, a versão apresentada pela defesa de que a apelante estaria a se defender da vítima, porquanto a acusada estava na posse de um pedaço de madeira, demonstrando-se meio totalmente desproporciona
l.

Destarte, estando plenamente emoldurada na espécie a prática do crime tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal, e considerando o seguro e coerente depoimento prestado, entendemos que a condenação deve ser mantida.

Concernente ao crime de ameaça, entendemos que também não assiste razão à defesa quanto ao pleito de absolvição, vez que sua ocorrência restou demonstrada de forma clara nos autos.

O artigo 147 do Código Penal define-se pela conduta de
“ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.
”

No caso em análise, todo o arcabouço probatório indica que a apelante proferiu ameaças contra ambas as vítimas, o que foi por elas confirmado em Juízo, senão vejamos suas declarações judiciais:

“
[...] no dia dos fatos Natalia foi até minha casa; ela tinha mandado mensagens mais cedo fazendo ameaças; chegando em casa ela já queria arrumar tumulto, com um pedaço de pau, agressiva; meu carro estava em frente a casa, na rua; ela não aceitava o término do relacionamento e por isso me fazia ameaças; Radriany é esposa do meu irmão e estava em minha casa nesse dia; Radriany e Natalia se agrediram, uma falou palavrão pra outra e se agrediram mutuamente; ela me ameaçou de morte e isso me amedrontou e por isso eu pedi providências da polícia; [...] as ameaças eram frequentes e em várias datas; confirmo integralmente o meu depoimento em sede policial de fls. 08 após ouvir a leitura; [...]” (depoimento da vítima Bruno Coimbra da Silva, extraído das contrarrazões recursais)

“
[...]; ela também me ameaçou, ela estava com uma faca; ela falava ‘vou te matar sua gorda, sua chifruda, mal-amada’; eu fiquei com medo, isso tirou meu sossego, ela poderia me fazer mal a mim e a meus filhos; [...]” (depoimento da vítima Radriany Nunes de Souza, extraído das contrarrazões recursais)

Deste modo, tendo as vítimas tomado ciência das ameaças que lhe foram proferidas de maneira direta, e confirmado judicialmente os atos praticados, que efetivamente a intimidaram, inexiste espaço para a absolvição pugnada.

Como se vê, a prova revela-se suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça, não havendo que se falar em ausência de prova da autoria delitiva, pois clarividente nos autos a intenção da ré em ameaçar a vida das vítimas, razão pela qual entendemos que a condenação deve ser mantida.

Prosseguindo, a defesa almeja a desclassificação do crime de dano qualificado para o de dano simples, sob a alegação de a violência não teria sido praticada como meio para assegurar a execução do delito.

No entanto,
o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que a ré efetivamente praticou a violência necessária para caracterizar o crime na sua modalidade qualificada, sendo que as lesões na vítima Radriany restado devidamente atestadas por meio do laudo pericial acostado no ID. 111. Além disso, a vítima Bruno consignou que antes de a ré chegar danificando o seu veículo, esta havia encaminhado mensagens ameaçadoras por meio do celular.

Ademais, as vítimas foram uníssonas em afirmar que a ré chegou ao local de forma agressiva e segurando um pedaço de madeira, o que, por si só, configura ato de ameaça.
Vejamos:

APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO (ART. 129,
CAPUT,
DO CP, E ART. 163, INC. I, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL. Alegada ausência de dolo e insuficiência probatória. Não acolhimento. Conjunto probatório farto a indicar a autoria delitiva por parte da apelante. Palavra da vítima possui especial valor probatório. Impossibilidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Pleito
de desclassificação para lesão culposa. Não acolhimento. Evidenciado o dolo em agredir a vítima.
Pleito de desclassificação do delito de dano qualificado para a modalidade simples
.
Alegação de não comprovação da qualificadora de cometimento do crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Impossibilidade. Crime de dano ocorrido mediante violência às vítimas
. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR; ACr 0009714-93.2021.8.16.0044; Apucarana; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Dilmari Helena Kessler; Julg. 29/05/2023; DJPR 29/05/2023) (destacamos)

Em tal contexto, não há de se cogitar a desclassificação aventada pela defesa, restando mantida, pois, a condenação nos termos da sentença.

Por fim,
em face da pena-base aplicada, ao argumento de que os antecedentes não receberam idônea fundamentação, notadamente porque o processo utilizado teria transitado em julgado em data posterior aos fatos apurados nestes autos,
melhor sorte não socorre à apelante.

E isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que
“
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
.”
(STJ; AgRg-HC 753.609; Proc. 2022/0203578-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 28/06/2023).

Considerando que os fatos apurados nos autos do processo nº 0015740-73.2017.8.08.0011 ocorreram no dia 11/10/2017 e transitaram em julgado no dia 30/11/2020 e os crimes apurados nos presentes autos ocorreram em 25/05/2020 e a sentença foi prolatada em 23/09/2022, é possível a utilização da aludida condenação na valoração da primeira fase da dosimetria.

De modo que, a meu ver, as penas-base devem ser mantidas nos patamares em que foram estabelecidas.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)